Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731127-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOREIRA BRAGA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo “ativo”, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704254-70.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 242167020, na origem): A parte exequente formula pedido de utilização do sistema SNIPER, com a finalidade de que sejam localizados ativos e patrimônios do executado. Indefiro o pedido da parte credora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por ora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público, consoante entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. UTILIDADE. 1. Decorridos 5 anos das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai razoável o pedido de reiteração dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a probabilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 2. É prescindível a atuação do Judiciário para consulta ao sistema e-RIDF, porquanto o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular. 3. Indefere-se a consulta ao sistema SNIPER quando se mostrar inútil à finalidade em virtude da utilização de outras ferramentas mais abrangentes. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1893058, 07127611620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso do prazo razoável, restará indeferido de plano. [...] No agravo de instrumento (ID 74535551), a parte agravante argumenta, em suma, que é legítima a utilização do sistema SNIPER, uma vez que todas as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Alega que a pesquisa ao sistema é imprescindível para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Aduz que o perigo de dano está presente, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando a chance de prescrição intercorrente. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo “ativo”, a fim de que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a consulta ao referido sistema. Preparo recolhido (ID 74540976). Representação processual regularizada (ID 74672186). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de uso do sistema SNIPER para busca de bens e ativos, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos irão ao arquivo provisório, aumentando a chance de ocorrência da prescrição intercorrente, não se mostra suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Quanto ao risco de prescrição intercorrente, observa-se que este não se encontra presente, tendo em vista que a decisão agravada determinou a suspensão do processo, nos moldes do Art. 921, § 1o, do CPC, estando suspensa, igualmente, o prazo prescricional. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo . Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator